Tribunal: STF
Processo: Rcl 44839
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E; NO RE 760.931-RG/DF. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    I – Esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos em casos análogos, tem entendido pela violação ao que decidido na ADC 16/DF, quando a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, não for acompanhada da demonstração efetiva da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviço.



    II – No caso em análise, reconheço a existência de negativa de vigência ao § 1° do art. 71 da Lei 8.666/1993, bem como o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF.



    III – Agravo regimental a que se dá provimento.